Tribunal: STF
Processo: RE 482825
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-01
Data de publicação: 2010-06-01

Ementa:
RECONHECIMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE OBRIGAÇÃO 
   TRIBUTÁRIA. DETERMINAÇÃO DA LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA APLICÁVEL NO LUGAR 
   DAQUELA DECLARADA INCONSTITUCIONAL. PRESCRIÇÃO, CORREÇÃO MONETÁRIA, 
   JUROS, COMPENSAÇÃO, VALOR DEVIDO. MATÉRIAS INFRACONSTITUCIONAIS. 
   EXAME DE PROVAS. COMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. OBSERVÂNCIA 
   DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS DECIDIDAS PELO SUPREMO. AGRAVO NÃO 
   PROVIDO.
I - Reconhecida, por esta Corte, a inconstitucionalidade 
   de obrigação tributária, as questões que se seguem quanto a eventual 
   determinação da norma aplicável em substituição à declarada 
   inconstitucional, bem como à interpretação da legislação que define 
   a prescrição, a correção monetária, os juros, o direito à 
   compensação e a fixação exata do montante a que o contribuinte tem 
   direito em cada caso concreto possuem nítido caráter 
   infraconstitucional ou dependem do exame de provas
II - Questões 
   que deverão ser dirimidas, originariamente, pelas instâncias 
   ordinárias, com observância apenas dos parâmetros constitucionais 
   decididos pelo Supremo.
III - Agravo regimental não provido.